Tribunal: TJDFT
Processo: 0736229-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736229-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY ALVES COSTA AGRAVADO: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, proferida em 20/09/21, que rejeitou os argumentos apresentados pelo agravante em manifestação preliminar e recebeu a petição inicial de ação de improbidade administrativa (ID no 103601727 dos autos de origem no 0004104-70.2017.8.07.0001). Na decisão agravada, rejeitaram-se as alegações de nulidade da citação por edital, de ilegitimidade ativa e passiva, de incompetência do juízo, de inadequação da via eleita, bem como indeferiu-se o pedido de revogação de decisão cautelar anterior, que decretara a indisponibilidade dos bens do agravante. Determinou-se, ainda, ao agravante a apresentação de documentos a fim de comprovar os pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. Por fim, determinou-se a intimação do agravante para apresentar contestação, em quinze (15) dias úteis. Em sede de embargos de declaração, decididos em 19/10/211, a decisão agravada foi complementada para determinar a citação do agravante, ao invés da sua simples intimação, para apresentar resposta (ID no 106292020). Quanto aos demais tópicos arguidos nos embargos de declaração, consignou-se não haver omissão a ser sanada. O agravante alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da agravada Agência de Promoção de Exportações do Brasil - Apex Brasil, uma vez que os atos supostamente lesivos teriam ocorrido em face da Apex Brazil Middle East, que é pessoa jurídica distinta e constituída sob as leis de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Aduz não haver prova de que se trataria de filial, nem de que receba contribuições parafiscais. Ressalta que foi contratado no exterior e que as obrigações trabalhistas seriam regidas pela legislação do local da prestação dos serviços, inclusive tendo constado cláusula de eleição de foro. Sustenta que, de acordo com a Lei no 14.230/21, é vedada a propositura de ação de improbidade administrativa por pessoa jurídica de direito privado, sendo que os serviços sociais autônomos não integram a Administração Pública e as contribuições parafiscais que recebem não integram orçamento público federal ou são oriundos do Tesouro Nacional. Ressalta que a União Federal manifestou não ter interesse no feito. Discorre sobre a ausência de demonstração de dilapidação de verba pública, notadamente porque não foi indicada a origem de cada uma das verbas que supostamente teria sido malversada. Aponta que o orçamento da Apex Middle East possui outras fontes de financiamento, além das contribuições parafiscais, tais como as receitas de serviços prestados, patrocínio, cooperação técnica e financeira, entre outras. Sustenta a sua ilegitimidade passiva, haja vista não ser agente público, mas terceiro, de modo que deveria ser formado o litisconsórcio passivo necessário com o servidor público responsável pela gestão de verbas públicas. Defende a impossibilidade de aplicação da lei brasileira ao contrato de trabalho firmado no exterior, bem como a incompetência da justiça brasileira. Entende que a justiça de Dubai é competente para todos os eventos decorrentes do contrato de trabalho, inclusive eventual utilização errônea de verbas postas à disposição do empregado. Acresce que, de acordo com a legislação que rege o contrato, eventuais ressarcimentos ao empregador devem ser descontados por ocasião da rescisão, sendo que o agravante não recebeu as verbas rescisórias a que faz jus. Alega que a ação de improbidade administrativa é via inadequada para a cobrança de valores, mormente porque a sintética menção à violação aos deveres de probidade e de moralidade não se prestam a justificar a propositura de tal espécie de ação. Ressalta que, de acordo como art. 1o, § 3o, da Lei de Improbidade Administrativa, na redação dada pela Lei no 14.230/21, exige-se a comprovação de dolo específico. Aduz que foi condenado ao pagamento das verbas ora pleiteadas, em sede de tomadas de contas especial perante o Tribunal de Contas da União, de modo que deveria haver a execução de tais verbas, e não a propositura de ação de improbidade. Aponta não haver valores a restituir, pois o agravante possui crédito de verbas trabalhistas não pagas. Sustenta fazer jus à gratuidade de justiça. Defende a necessidade de reforma da decisão cautelar de indisponibilidade de bens, haja vista a ausência mínima de fumus boni iuris, diante de todas as questões arguidas na defesa preliminar e ora reiteradas. Ressalta que é vedada a decretação de indisponibilidade de quantia até o limite de quarenta (40) salários mínimos, conforme a citada Lei no 14.230/21. Discorre sobre a impossibilidade de desentranhamento, de ofício, de decisão que havia julgado intempestivos os embargos de declaração interpostos contra a decisão de recebimento da inicial, sobretudo quando o ato é praticado por serventuário, e não pelo magistrado. Assevera, “apenas para fins de argumentação”, que a demanda está fulminada pela prescrição intercorrente, ante o transcurso de prazo superior a quatro (4) anos desde a propositura da ação, bem como que o Ministério Público é o único legitimado a propor ação de improbidade, nos termos da novel legislação. Por fim, formula os seguintes pedidos: “1) O deferimento do efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e o todo o trâmite processual, inclusive eventuais prazos em curso, até decisão final sobre o recurso pelo Colegiado ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de se determinar a extinção da ação, nos termos da manifestação preliminar; 2) Em qualquer hipótese, ainda em sede de liminar, seja determinado o sobrestamento dos efeitos da medida cautelar concedida em face do agravante acerca da indisponibilidade de bens/ativos ou, alternativamente, para que se limite a ordem e a penhora dos valores acima de 40 salários mínimos, nos termos do art. 16, § 13, da LIA; 3) A intimação do agravado para, querendo, apresentar contraminuta na forma da lei; 4) Ao final, com a confirmação da medida liminar postulada, caso não seja imediatamente extinta a ação, seja provido o agravo de instrumento e reformada a decisão recorrida, com vistas a se reconhecer rejeição de plano da ação de improbidade, com base nos seguintes fundamentos, alternativos e/ou sucessivos: 4.1) Ilegitimidade ativa da Apex-Brasil, que não pode exercer, em nome próprio, direito alheio da Apex Brazil Middle East, sobretudo diante da atual assunção de legitimidade pelo Ministério Público, sem possibilidade de alteração do polo ativo, garantido apenas às lides propostas pela Fazenda Pública; 4.2) Inaplicabilidade da LIA, pela ausência de malversação de recursos públicos e consequente extinção da ação por inadequação da via eleita e/ou inexistência de ato de improbidade; 4.3) Inaplicabilidade da LIA, pela falta de comprovação cabal e necessária de que as contribuições parafiscais seriam de origem pública, o que conduz à inexistência de ato de improbidade; 4.4) Inaplicabilidade da LIA, por ausência de comprovação de que cada um dos gastos apontados decorre de dilapidação de verba pública (ainda que seja de contribuições parafiscais), o que conduz à inexistência de ato de improbidade; 4.5) Ilegitimidade passiva, pois não se formou o necessário litisconsórcio com agente público, o que conduz à inexistência de ato de improbidade e de improcedência da ação; 4.6) Não incidência da legislação brasileira ao caso, a fim de se julgar improcedente a ação ou a inadequação da via eleita; 4.7) Incompetência da Justiça brasileira, diante do foro de eleição livremente escolhido pelas partes, com a improcedência/inadequação da demanda; 4.8) Inexistência de valores a restituir, pela falta de pagamento ao agravante de verbas rescisórias e de salário, além de eventual abatimento de valores que deveriam ser descontados do pedido condenatório, o que afasta a configuração de ato de improbidade; 4.9) Ausência de dolo específico e voluntário (inclusive de falta de razoabilidade/proporcionalidade), exigida para a modalidade de enriquecimento ilícito, o que configura a inexistência de ato de improbidade; 4.10) Cominar à agravada as penas por litigância de má-fé, nos termos da legislação de regência, conforme exposto no item IX; 5) Sem prejuízo dos itens anteriores, requer-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme exposto no item VI; 6) Roga-se para que seja declarada a nulidade da decisão que convalidou o ato de ofício e que desentranhou do processo decisão devidamente publicada para a Secretaria e constante dos autos, referente a uma inexistente intempestividade dos embargos de declaração; 7) A condenação da agravada aos devidos consectários legais, ressarcimento das custas, adiantadas para o recurso a fim de elidir eventual prejuízo, além do pagamento de honorários e dos encargos por litigância de má-fé, nos termos da legislação de regência”. Consoante o despacho de ID no 30748789, facultou-se ao agravante: “I - esclarecer o interesse recursal quanto à gratuidade de justiça, haja vista que a decisão agravada não a indeferiu expressamente, apenas determinou a comprovação dos requisitos necessários a tanto; II - esclarecer a tempestividade do recurso quanto à medida cautelar de indisponibilidade de bens, decretada em 22/03/17 (ID no 32440418, págs. 68-72, dos autos de origem), tendo em vista a data de sua citação e de seu comparecimento aos autos; III - justificar o cabimento do recurso quanto à pretensão de aplicação das disposições da Lei no 14.230/21, publicada em 26/10/21, posteriormente à decisão resistida, a caracterizar aparente supressão de instância; IV - tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 283, do CPC, apontar objetivamente qual prejuízo teria sofrido pelo “desentranhamento” de decisão judicial praticado por meio da certidão de ID no 105047441, dos autos de origem”. Pela petição de ID no 31070238, o agravante desiste do recurso no tocante à concessão da gratuidade de justiça. Defende a tempestividade do recurso quanto à extensão da decisão de indisponibilidade de bens aos ativos financeiros do agravante, que foi determinada na decisão ora agravada com base no poder geral de cautela. Esclarece que não pretende que sejam aplicadas as disposições da Lei no 14.230/21, apenas invocando-a como parâmetro hermenêutico, bem como que tais questões foram provocadas ao Juízo de origem, podendo ser objeto de ulterior recurso, se o caso. Admite não haver dano objetivo presente com o desentranhamento de decisão judicial, razão pela qual pede que tal questão seja tida por expurgada. Conclui requerendo: “(...) a retificação do item 2 do pedido do recurso, a fim de se limite o sobrestamento da medida cautelar no tocante à indisponibilidade de ativos/aplicações financeiras do agravante; a retificação do item 4.1 para ‘Ilegitimidade ativa da Apex-Brasil, que não pode exercer em nome próprio, direito alheio da Apex Brazil Middle East’; a retificação do item 4.8 para ‘Inexistência de valores a restituir, pela falta de pagamento ao agravante de verbas rescisórias e de salário, o que afasta a configuração de ato de improbidade’; a desistência no tocante aos itens 5 e 6 do pedido do recurso, além daqueles fundamentos e/ou pedidos que, porventura, possam conflitar com a presente exposição, tudo a fim de se garantir o conhecimento e a viabilidade recursal”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, homologo a desistência parcial do recurso, no tocante à gratuidade de justiça e ao tópico que versa sobre a nulidade do ato cartorário que removeu dos autos eletrônicos uma decisão judicial, logo antes de ter sido proferida a decisão de que ora se recorre. Anota-se que o recurso veio acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo (IDs no 30651463 e 30651464), daí porque a desistência quanto à gratuidade de justiça não obsta o prosseguimento do recurso. Preliminarmente, incumbe avaliar a tempestividade do recurso, relativamente à decretação de indisponibilidade dos bens do agravante, notadamente quanto aos ativos financeiros. Tal determinação adveio de decisão proferida em 22/03/17 (ID no 32440418, págs. 68-72, dos autos de origem no 0004104-70.2017.8.07.0001), sendo relevante registrar que ela não se limitou a alguns bens específicos do agravante. De modo a assegurar o efeito prático, realizaram-se consultas aos sistemas Bacenjud, Renajud e eRIDFT, todas infrutíferas (ID no 32440418, págs. 73-78, dos autos de origem). Como se vê, a medida cautelar contra a qual se insurge o agravante, determinada antes de sua citação, alcança todo o seu patrimônio que viesse a ser localizado, até o limite dos pedidos, sendo que a posterior menção à expedição de carta rogatória para a efetivação da medida quanto a bens existentes no estrangeiro não é circunstância que acarreta a reabertura do prazo recursal, iniciado com a sua citação. No caso, o edital de citação foi expedido em 30/07/21 e disponibilizado no DJe em 02/08/21, sendo considerado publicado no dia útil seguinte, 03/08/21, tendo constado o prazo de vinte (20) dias para a sua divulgação, findo o qual se iniciaria o prazo de quinze dias para a resposta preliminar (IDs nos 98941002 e 99078767 dos autos de origem). Em 14/09/21, o agravante apresentou a sua manifestação preliminar, arguindo, dentre outras questões, a nulidade da citação por edital, alegação esta que veio a ser rechaçada na decisão ora agravada e não é objeto expresso dos pedidos formulados no presente recurso. Diante de tais circunstâncias, o prazo de quinze (15) dias para a interposição de agravo de instrumento contra quaisquer decisões proferidas antes da citação coincidiu com aquele dado para a resposta preliminar, ou seja, se findou em 24/09/21, como inclusive constou da aba de expedientes do módulo de primeira instância do PJe. Entretanto, o presente recurso somente veio a ser interposto em 12/11/21, sendo, portanto, intempestivo. Ademais, ainda que se contasse o prazo a partir do seu comparecimento aos autos (14/09/21), a conclusão seria a mesma. Não socorre ao agravante a alegação de que teria havido extensão do alcance da medida cautelar, uma vez que a determinação de medidas práticas para a efetivação do que já decidido, como a expedição de carta rogatória, não alteraram substancialmente o conteúdo da decisão primitiva, não ostentando, portanto, caráter decisório, quanto a esse tópico. Do ponto de vista jurídico, a medida já alcançava todo o patrimônio do agravante, até o limite dos pedidos deduzidos, somente não tendo sido alcançado seu efeito prático em razão da limitação do alcance do sistema Bacenjud aos ativos financeiros depositados perante instituições sediadas no Brasil. Ademais, a impugnação do agravante quanto à medida cautelar perante o Juízo de origem se caracteriza como simples pedido de reconsideração, o que não suspende ou interrompe o prazo recursal, como é cediço. Sendo assim, não conheço do recurso quanto à medida cautelar de indisponibilidade de bens (pedido de no 2 das razões recursais), ante a sua intempestividade, consoante os arts. 932, inciso III, c/c com o art. 1.003, § 5o, do CPC. Prosseguindo, quanto aos demais tópicos, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Relativamente à legitimidade ativa da Apex Brasil, a petição inicial discorreu pormenorizadamente sobre a natureza jurídica de sua filial Apex Brazil Middle East (ID no 32440400, págs. 1-8, dos autos de origem), sendo que, em juízo prelibatório, não se verifica que o agravante tenha apresentado argumentos suficientemente robustos para afastar tal qualificação. Assim, como a agência instalada no estrangeiro se qualifica, em princípio, como uma extensão da pessoa jurídica constituída sob as leis nacionais, não há como corroborar, neste exame inicial, a alegação de que a legitimidade incumbiria à própria filial, que não tem existência autônoma. No que se refere à possibilidade de ajuizamento da ação de improbidade administrativa por entidade integrante do serviço social autônomo, em exame prefacial, o agravante não logrou desconstituir a premissa de que a maior parte de seu custeio advém de contribuições parafiscais. Ainda que possa possuir outras receitas, não há, em princípio, a necessidade de se fazer o cotejo detalhado como pretende o agravante, no sentido de demonstrar que todo e qualquer valor em dinheiro supostamente malversado teria como origem o pagamento de contribuições parafiscais, já que estas constituem a ampla maioria das receitas da entidade, como se infere das próprias razões recursais (ID no 30649207, pág. 32). Ademais, independentemente da sua natureza jurídica, a agravada é agência voltada ao fomento do comércio exterior, instituída pelo Poder Executivo Federal, na forma do art. 1o, da Lei no 10.668/03, e que possui, entre as suas receitas, além dos recursos oriundos das contribuições sociais a que se refere o § 4o do art. 8o da Lei no 8.029/90, os recursos que lhe forem transferidos em decorrência de dotações consignadas no Orçamento-Geral da União, créditos especiais, créditos adicionais, transferências ou repasses (arts. 1o e 13, ambos da Lei no 10.668/03). Portanto, em exame inicial, encontra-se englobada dentre as entidades elencadas no art. 1o da Lei no 8.429/92. Sob outra vertente, também não se verifica, em juízo perfunctório, que o agravado seja parte ilegítima para responder à ação de improbidade administrativa, já que ele incontroversamente era empregado com poder de gestão da filial. Em princípio, não há que se falar na necessidade de formação de litisconsórcio passivo com agente público, strictu sensu, pois a responsabilização pretendida não se ancora na premissa de que o agravante seria um terceiro agindo em conluio, mas, sim, que a natureza das suas atribuições o equipara a agente público. É o que se extrai do art. 2o da Lei no 8.429/92, em sua redação original, que alcança, dentre outros, todo aquele que exerça emprego nas entidades alcançadas pela lei, independente da forma de contratação ou da natureza do vínculo. Tampouco se verifica que os termos do contrato de trabalho sejam aptos a afastar a incidência da legislação nacional, pois as disposições de direito material da legislação estrangeira se aplicam apenas aos aspectos estritamente trabalhistas da relação, não obstando a aplicação de disposições cogentes que tratam da responsabilização do empregado atuante na qualidade de agente público, mediante equiparação legal. O mesmo se diga quanto à competência da justiça brasileira, pois a cláusula de eleição de foro igualmente se limita aos aspectos trabalhistas da relação, não afastando a jurisdição nacional quanto aos possíveis atos de improbidade administrativa, ao menos em linha de princípio. No mais, como é sabido, na fase inicial de recebimento da petição inicial de ação de improbidade administrativa, prevalece a necessidade de resguardo do interesse público, sintetizado sob o brocardo in dubio pro societate, de modo que as teses apresentadas não podem ser consideradas suficientemente relevantes para se determinar o imediato sobrestamento do feito na origem, devendo aguardar-se a manifestação do egrégio órgão colegiado competente para conhecer do recurso. A esse respeito, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DE OFENSA A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. RECEBIMENTO DA INICIAL. 1. Para a configuração da improbidade administrativa, por ofensa aos princípios norteadores da Administração Pública, não há necessidade de enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, bastando a subsunção do fato à norma do art. 11 da Lei 8.429/92 e a presença de dolo genérico. 2. Presentes indícios suficientes da prática de ato ímprobo, deve ser recebida a inicial da ação de improbidade administrativa. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1047886, 07020101420178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no PJe: 25/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por tais razões, homologo a desistência parcial do recurso, não conheço dele quanto à impugnação à medida cautelar de indisponibilidade de bens, ante a intempestividade, e, quanto às demais insurgências, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Decorrido o prazo de resposta, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator